Tribunal: TJDFT
Processo: 0737971-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE. BUSCAS INFRUTÍFERAS POR BENS PENHORÁVEIS. Para ser deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade e o interesse da parte requerente na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil), bem como a alegação de indícios de abuso da personalidade. Hipótese em que os fatos narrados pela parte exequente, atrelados às sucessivas alterações societárias da pessoa jurídica executada e à ausência de localização de bens penhoráveis, indicam situação jurídica capaz de revelar interesse na instauração do incidente, para que os sócios eventualmente afetados possam se defender, inclusive com a apresentação de argumentos capazes de influenciar na decisão.